Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709335-39.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, IV e VI, do CPC, e condenou a parte autora/apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da responsabilização da parte autora pelo pagamento das custas e honorários de sucumbência em face do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a prestação jurisdicional se tornar efetiva e adequada deve haver a concorrência das condições da ação: legitimidade de agir, possibilidade jurídica e interesse de agir. A ausência de quaisquer dos requisitos elencados implica na ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser reconhecida a requerimento da parte interessada ou, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso implique em ofensa ao princípio do "non reformatio in pejus". 4. Inexistente previsão legal que estenda os prazos obrigacionais do licitante à empresa pública, não há que se falar em demora desarrazoada para cumprimento da obrigação de assinar a Escritura Pública pela empresa ré. V. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. ____________________ Tese de julgamento: “Nos casos de extinção do processo, sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto e/ou de interesse de agir, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, cujo fundamento é o princípio da causalidade, mormente quando a sua pretensão não encontra respaldo jurídico”. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1354456, 07060010620198070007, j.: 07/07/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, DJE: 22/07/2021). A recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, ao deixar de condenar a recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e as custas processuais, porquanto foi ela que deu causa à ação, por força do princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa a o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003